Tribunal: TJDFT
Processo: 0741083-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0741083-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO AFONSO PEIXOTO GARCIA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PAULO AFONSO PEIXOTO GARCIA contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo no 0735856-09.2023.8.07.0001, declinou da competência para processar e julgar o feito e determinou a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Goiânia/GO. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que elegeu o foro de Brasília para ajuizar a demanda, tendo em vista o agravado possuir sede em Brasília/DF. Aduz que a competência do foro do domicílio do consumidor é uma faculdade atribuída pelo legislador ao hipossuficiente para a facilitação de sua defesa, cabendo somente a ele escolher a utilização da regra protetiva. Narra, ainda, que, considerando que a demanda principal versa sobre tema de competência territorial de natureza relativa, portanto, tem-se que o Juízo suscitado não poderia ter declinado da competência de ofício, conforme enunciado da Súmula no 33 do STJ. Nesse contexto, pleiteia a concessão a concessão de efeito suspensivo para suspender a remessa dos autos à Justiça Estadual de Goiânia/GO, até a análise meritória do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar da decisão agravada, de modo a reconhecer a competência do Poder Judiciário do Distrito Federal, sobretudo da 9a Vara Cível de Brasília, para o processamento e julgamento da ação originária. Preparo regular. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, pontuo que, embora o agravante tenha nomeado o pedido liminar de tutela provisória, a natureza do pedido “que os autos originários não sejam declinados à comarca de domicílio do Autor até que proferida decisão definitiva por esta r. Corte no presente Agravo de Instrumento”, constante no item “b” da petição recursal, configura providência equivalente à concessão de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual assim será analisado. Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não vislumbro a existência de elementos que evidenciem os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. A liquidação individual de sentença coletiva no 0735856-09.2023.8.07.0001, movida pelo agravante, tem por objeto a sentença da ação civil pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou, solidariamente, o Banco do Brasil S/A, a União e o Banco Central do Brasil à restituição da diferença entre o IPC de 84,32%, aplicado em março de 1990, e o índice devido, o BTN de 41,28%, nas cédulas de crédito rural emitidas. O agravante, apesar de possuir domicílio na comarca de Goiânia/GO, optou por promover a referida ação no local da sede do agravado, em Brasília/DF. Todavia, o Juízo de origem, de ofício, declinou da competência para processar e julgar o feito e determinou a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Goiânia/GO. Contra a referida decisão, o agravante interpôs o presente recurso, em que pleiteia a concessão de efeito suspensivo. De início, verifica-se que, na espécie, não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista que o processo no 0735856-09.2023.8.07.0001 já se encontra suspenso até o julgamento do presente recurso, uma vez que a r. decisão hostilizada condicionou a eficácia do decisum à preclusão das vias de impugnação do ato judicial objurgado. Ademais, não restou verificada a presença da probabilidade do direito alegado, tendo em vista que não há relação de consumo entre as partes apta a autorizar a invocação da prerrogativa de pluralidade de foros. Com efeito, o crédito inserto nas cédulas de crédito rural foi adquirido para o fomento de atividade rural, não podendo o agravante ser considerado destinatário final ou presumidamente vulnerável, de modo que as normas protetivas do CDC não devem ser aplicadas ao caso. Nesse sentido, seguem precedentes desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE AÇÃO COLETIVA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. PROPOSITURA. FORO. SEDE. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA. DOMICÍLIO DO EXEQUENTE E DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. FORO COMPETENTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor para os contratos de cédula de crédito rural, firmados para fomentar atividade agrícola de cunho comercial,porquanto não pode ser considerado destinatário final do produto ou serviço. Precedentes. 2. Embora a parte agravante fundamente a escolha deste foro com base na sede do Banco do Brasil, local onde a instituição financeira mantém sua administração, do ponto de vista probatório e técnico, inexiste correlação apta a afastar a competência do foro do domicílio do autor ou do estabelecimento/filial respectivo da Sociedade de Economia Mista, na qual foi celebrado o contrato entabulado entre as partes. 3. Uma interpretação lógico-sistemática do Ordenamento Jurídico, em conformidade com a essência do Código de Processo Civil de 2015, o qual possui cláusula autorizativa aberta (artigo 8o), permite ao Juiz a aplicação das normas observando-se a razoabilidade e proporcionalidade. 4. Não é razoável fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações de Liquidação de Sentença de Ação Coletiva propostas contra o Banco do Brasil, ao simples fundamento de se tratar de foro de sua sede, considerando que a instituição financeira possui agências bancárias na quase totalidade dos municípios do País, caso contrário, haveria risco de sobrecarga e aumento dos custos à Justiça do Distrito Federal. 5. Competente o foro do local onde celebrado o contrato objeto da Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária, conforme disposto na alínea bdo inciso III do artigo 53 do Código de Processo Civil, que estabelece como foro competente para processar e julgar as ações relativas às obrigações contraídas por pessoa jurídica o lugar onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1699606, 07010686920238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 19/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECISÃO MANTIDA. 1.Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que declinou da competência em liquidação provisória individual de sentença coletiva referente à ação civil pública 98.8541-1 proposta pela parte agravante contra o Banco do Brasil. 2. O fim almejado pelo legislador processual civil quando estabeleceu as regras de competência foi facilitar o acesso à Justiça, aproximando do Poder Judiciário a análise da controvérsia e permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. 3. Não está claro qualquer requisito que justifique o ajuizamento da ação no Distrito Federal, pois o autor tem domicílio em outro Estado e a cédula de crédito rural foi emitida por agência ou sucursal também de outro Estado, caracterizando a escolha aleatória de foro e ofendendo o princípio do Juiz Natural. 4. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão 1666613, 07280176720228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, , Relator Designado:LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). Cumpre destacar que não se mostra razoável reconhecer a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações de Liquidação de Sentença de Ação Coletiva propostas contra o Banco do Brasil, unicamente por se tratar do foro da sede da referida instituição financeira, notadamente quando há disposição legal com fixação da competência no local de assunção da obrigação. Segundo a nota técnica no 8/2022, elaborada pelo Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal- CIJDF1, “o aumento artificial de demandas gerado pela assunção de competência que caberia a outros Tribunais tem reflexos no aumento da quantidade de processos distribuídos e consequentemente aumento da taxa de congestionamento, tempo de tramitação dos processos em todos os graus de jurisdição e queda na qualidade da prestação jurisdicional”. Faz-se necessário ressaltar que o enunciado da Súmula no 33 do STJ não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, sem que haja fator de ligação entre a parte e a Justiça local, razão pela qual deve prevalecer o interesse público emergente das regras de organização judiciária. Nessas circunstâncias, verifica-se que os fundamentos jurídicos apontam para a inexistência dos requisitos que autorizam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador